Tribunal: TCU
Processo: 012.066/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações em relatório de levantamento relativo à primeira etapa da avaliação da gestão de riscos e controles internos das entidades regionais que compõem os serviços sociais autônomos nos diversos estados da federação e no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Social da Indústria (Sesi) contra o Acórdão 2504/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. conferir a seguinte redação ao subitem 9.2 do Acórdão 2504/2017-TCU-Plenário : 9.2 encaminhar cópia desta deliberação aos conselhos nacionais e às entidades nacionais do Sebrae, do Senac, do Senai, do Sesi, do Sesc, do Senar e do Sescoop para que levem os resultados ao conhecimento das entidades regionais a eles vinculadas recomendando-se que estabeleçam diretrizes para implantar, manter, monitorar e revisar controles internos institucionais, tendo por base a identificação, a avaliação e o gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos objetivos estabelecidos, com vistas a assegurar eficiência na prestação dos serviços de interesse público ou social financiados com contribuições parafiscais; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.